Tribunal: TJBA
Processo: 8007166-09.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007166-09.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
IZAQUE MARTINS RIBEIRO

APELADO: ADONIAS SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARVIN VIANA DA SILVA, JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ ALBERICO RIOS CARNEIRO registrado(a) civilmente como LUIZ ALBERICO RIOS CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA EX-CÔNJUGE.
CASAMENTO DURADOURO. ESPOSA DO LAR.
LAUDO PSICOLÓGICO.
NECESSIDADE ALIMENTAR SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADA.

POSSE DE PARTE DO BEM OBJETO DE APELAÇÃO COMPROVADA.

PARTILHA DA POSSE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8007166-09.2023.8.05.0039
, de Camaçari, em que figuram, como Apelante
MARLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA
e Apelado
ADONIAS SILVA DE ALMEIDA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1